Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE MÉDICO-HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Da ilegitimidade passiva.
1.1. Está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
1.2. A legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações do autor na inicial.
1.3. A solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento decorre do sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC).
1.4. Inexiste ilegitimidade passiva da empresa de transporte médico-hospitalar em contrato com o plano de saúde, pois a responsabilidade é mútua e objetiva, nos termos do art. 34 do CDC.
1.5. A Teoria da Aparência confere legitimidade passiva ao plano de saúde e à prestadora de serviços de transporte.
2. Do mérito.
2.1. A falha na prestação do serviço de transporte de ambulância, que não ocorreu a tempo e modo, configura dano moral indenizável.
2.2. A demora de mais de seis horas para o envio da ambulância, que resultou na morte do recém-nascido que aguardava o translado para outro hospital especializado, agravou o dano moral.
2.3. O dano moral se configura como a violação do direito à dignidade, afetando a integridade moral e a afetividade da pessoa.
2.4. O dano moral independe de prova, sendo presumido.
3. Do quantum indenizatório.
3.1. A indenização por dano moral tem a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir novas ocorrências.
3.2. A quantia deve ser fixada com base na razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a intensidade do dano, a culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e a repercussão social do ato.
3.3. O valor de R$ 50.000,00 para cada autor, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.